Tribunal: TJMT
Processo: 1024676-75.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024676-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Propriedade, Aquisição]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[KELLVIS MARANHAO ARAUJO - CPF: 008.662.351-67 (ADVOGADO), TRADING AND TREND HOLDING LTDA - CNPJ: 49.381.202/0001-10 (AGRAVANTE), JULIANO FRAGOSO MAIA - CPF: 575.356.471-20 (AGRAVADO), MAGNUN MARQUES DE BESSA - CPF: 002.523.751-90 (TERCEIRO INTERESSADO), IZADORA BARROS SOUSA - CPF: 021.014.931-01 (ADVOGADO), FERNANDA LIMA PEREIRA - CPF: 010.267.241-55 (ADVOGADO), SILMARA LIMA OLIVEIRA - CPF: 027.779.461-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAI nº 1024676-75.2024.8.11.0000

AGRAVANTE
:
TRADING AND TREND HOLDING LTDA

AGRAVADO
:
JULIANO FRAGOSO MAIA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE
- AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS - AMPARO LEGAL - ARTIGO 167 DA LEI DE REGISTRO PÚBLICO - MERA INFORMAÇÃO QUE NÃO ATINGE OS ATRIBUTOS DA PROPRIEDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. A averbação da existência de uma ação à margem da matrícula tem amparo legal no ordenamento jurídico pátrio, qual seja, na Lei de Registros Públicos (
artigo 167 da Lei nº 6.216 de 1995
), portanto, não há que se falar que tal ato se mostra ilegítimo.

2. A averbação apenas resguarda o interesse da parte e de terceiros de boa-fé e não causa prejuízo ao proprietário, vez que não atinge os atributos da propriedade, por não tornar o bem indisponível.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TRADING AND TREND HOLDING LTDA
em face da decisão proferida na
Tutela Cautelar em Caráter Antecedente n. 1000668- 80.2024.8.11.0017
,
ajuizada por

JULIANO FRAGOSO MAIA
,

que determinou a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Félix do Araguaia-MT, de modo que proceda a averbação de existência desta demanda no imóvel de matrícula n.º 18.988, que deverá permanecer até o julgamento do feito ou decisão em sentido contrário que a revogue ou modifique, o que será imediatamente informado por este Juízo, se for o caso.

Em suma,
informa que a
averbação premonitória passou a constar da matrícula do imóvel em
10/05/2024
, conforme AV.06, protocolo 55.627. Posteriormente, no dia
04/06/2024
o agravado apresentou petição de “aditamento” ao pedido cautelar antecedente com um novo requerimento de tutela de urgência acerca
de indisponibilidade

e
bloqueio da matrícula n
º
18.988,
antiga nº 55.627,
contudo, o pedido foi indeferido, mantendo a
primeira decisão
.

Pondera que apesar da manifesta natureza cautelar do provimento pretendido pelo agravado (bloquear a matrícula n. 18.988 ou registrar a ação em seu bojo),
com amparo no artigo 305 do CPC/
15,
o
magistrado, de maneira equivocada, adotou o procedimento referente aos artigos 303 a 304 do CPC/15, que dispõe sobre a tutela antecipada requerida em caráter antecedente.

Afirma q
ue o pedido de bloqueio da matrícula nº 18.988 ou o registro da ação em seu bojo possui feição eminentemente cautelar e instrumental, já que visa resguardar a matrícula enquanto se discute
o mérito
da ação. Em nenhum momento há pedido de antecipação de qualquer efeito da tutela.

Declara que ao aplicar ao pedido expresso de tutela cautelar antecedente (artigos 305 a 310 do CPC) o procedimento previsto para a tutela antecipada antecedente (artigos 303 a 304 do CPC), o magistrado incorreu em erro de procedimento que ensejou prejuízo à agravante diante da não observância do contraditório prévio a que alude o art. 306 do CPC (na tutela cautelar antecedente).

Adiante, a agravante teceu longas considerações sobre os institutos da tutela cautelar
de natureza
antecedente e da tutela antecipada de natureza antecedente, citando todos os artigos inerentes
a questão, principalmente o procedimento que entende correto a ser aplicado ao caso em comento.

Assevera ainda que o magistrado incorreu em erro de procedimento (
error
in procedendo
), já que mesmo diante da natureza estritamente cautelar antecedente dos pedidos formulados pelos agravados, aplicou a eles o procedimento de tutela antecipada antecedente, suprimindo da agravante o contraditório prévio e prolatando contra ela decisão surpresa que, pelo erro na aplicação do procedimento, está indevidamente sujeita à estabilização, uma vez que a pessoa jurídica agravante – terceira de boa-fé estranha à relação havida entre o agravado e o também requerido Magnun Marques de Bessa – fora surpreendida ao constatar a averba
ção à
margem da matrícula
acerca d
a existência de uma ação judicial.

Ressalta também que a

averbação premonitória sobre o imóvel de terceiros
, estranho
à
relação entre as demais partes,

poderá lhe causar danos irreparáveis.

No mais, assevera que a decisão deve ser reformada pelos seguintes motivos
:
a)
a aquisição da área, pela agravante, se deu de maneira regular diretamente daquele que figurava na matrícula como único adjudicante/proprietário em momento anterior ao ajuizamento da ação;
b)
o agravado não constava como vinculado de alguma maneira ao imóvel a partir
de sua matrícula;
c)
a agravante não ostenta qualquer relação com o agravado e não mantivera, após a compra da área, qualquer relação com o vendedor/requerido Magnun Marques de Bessa;
d)
o fato de o imóvel pertencer a terceiro estranho à relação entre os demais envolvidos, bem como fato de sua aquisição ter ocorrido sem mácula, não autorizam a determinação sumária de averbação premonitória na matrícula do imóvel;
e)
a decisão recorrida não apresenta, concretamente, quais elementos que, supostamente urgentes, demonstrariam a imperiosa necessidade da averbação premonitória como medida para evitar danos ou risco ao resultado útil do processo.

Por fim, pugna pela liminar recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso de modo que seja reformada a decisão singular

para tornar sem efeito a averbação premonitória determinada pelo magistrado junto à AV.06.18.988, protocolo 55.267, no bojo da matrícula n. 18.988 do Cartório de Registro de Imóveis de São Félix do Araguaia-MT (antiga matrícula 4.587), considerando, para tanto, que a área fora adquirida pela agravante exatamente de quem figurou como adjudicante/proprietário na matrícula, estando de boa-fé e sem qualquer relação com o agravado, cuja decisão, ainda, não indicou concretamente qual a urgência da medida e quais riscos concretos evidenciariam a necessidade da averbação a partir da conduta da agravante.

A liminar recursal foi
in
deferida no

ID nº
2
39024188
.

As
contrarrazões vieram no ID nº
245340677, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

Analisando os autos originários, verifica-se que inicialmente

foi
deferida a averbação
da
existência d
a
demanda no imóvel de
matrícula n.º 18.988
, em
07/05/2024
(ID nº 154665537 dos principais)
.

A
petição
inicial foi emendada
,

pugnando o autor pela tutela de urgência, a fins de
indisponibilidade e bloqueio da matrícula registral n.º 18.988
, sendo
indeferida
em
12/06/2024

(
ID nº 158673213
dos autos principais
)
, mantendo a decisão proferida
acim
a
, dando azo ao presente recurso com relação à averbação.

Inclusive, para
melhor compreensão
,
transcrevo o
decisum
singular d
o
Ju
iz
de Direito – Dr.
L
uís Otávio
Tonello
dos Santos
:

“Vistos.

Recebo a emenda à petição inicial(ID157881734), em seus exatos termos.

No que
pertine
à tutela de urgência pugnada, para fins de indisponibilidade e bloqueio da matrícula registral n.º 18.988 do CRI desta Comarca, entendo se tratar de medida extrema para este momento processual, sem que tenha havido o contraditório e ampla defesa dos requeridos.

Além disso, já fora deferida a averbação da existência desta demanda na decisão de ID154665537, por ora suficiente ao direito tutelado pela parte requerente.

Portanto,INDEFIRO a liminar de
indisponibilidade do bem imóvel
, mantendo os exatos termos dodecisumde ID154665537.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia/MT, data da assinatura eletrônica.

Luís Otávio
Tonello
dos Santos

Juiz de Direito Substituto”

Conforme se denota,
o
dout
o
Ju
iz
singular
pondera que

deferiu a averbação da ação à ma
rgem da matrícula
, contudo, indeferiu a
indisponibilidade do bem imóvel.

Por sua vez, a agravante
questiona a averbação premonitória da demanda a margem da matrícula, sob o argumento de que
o magistrado, de maneira equivocada, adotou o procedimento referente aos artigos 303 a 304 do CPC/15, que dispõe sobre a tutela antecipada requerida em caráter antecedente
, quando deveria aplicar o art. 306 do CPC/15, que possibilitaria o contraditório.

Pois bem.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, não vislumbrei motivos para reformar a decisão agravada.

Isto porque, independentemente do dispositivo legal que deveria
ser aplicado, certo é que

a averbação premonitória não configura uma espécie de constrição judicial, mas sim uma simples advertência às partes e a terceiros da existência da ação.

Aliás, a determinação da averbação premonitória poderia ser determinada através de um simples despacho,
uma vez que
a averbação tem amparo no ordenamento jurídico, qual seja, na Lei de Registro
s
Público
s
(
Lei nº 6.216 de 1995
) que em seu
artigo 167, I, 21
dispõe:

“Art. 167 - No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos. (Renumerado do art. 168 com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975).

I -
o
registro
: (Redação dada pela Lei nº 6.216, de 1975).

(...)

21)
das citações de ações reais ou
pessoais

reipersecutórias
, relativas a imóveis
;”

Inclusive
, a averbação é do ato de citação à margem da matrícula, todavia, tem o mesmo objetivo, qual seja: dar ciência aos interessados acerca da existência de uma ação.

De igual sorte, a averbação às margens das matrículas evitará de que a agravante venha a sofrer danos de difícil reparação ou prejuízo, já que com a averbação dando conhecimento da ação, eventual aquisição do imóvel poderá ser declarada judicialmente ineficaz, principalmente se a ação de cobrança for julgada procedente, não podendo o adquirente alegar eventual boa-fé.

Sobre o tema, de
FABRÍCIO PETINELLI VIERIA CONTINHO
:

“No serviço de registro de imóveis devem ser registradas no
Livro nº 2 as citações de ações reais ou
pessoais reipersecutórias
, relativas a imóveis, conforme o artigo 167, inciso I, nº 21, da Lei Federal 6.015/73
.
O referido ato não apenas dá ciência aos interessados da existência dessas ações
, como também se presume cometida em fraude à execução qualquer aquisição imobiliária posterior à sua inscrição. Portanto, a aquisição poderá ser judicialmente declarada ineficaz, não podendo o adquirente fundar-se na boa-fé.”
(COUTINHO, Fabrício
Petinelli
Vieira – Âmbito Jurídico, Rio Grande, 67, 01 ago. 2009).

Grifei
.

Se não bastasse, a averbação resguarda o interesse da parte e de terceiros de boa-fé, bem como serve para dar segurança e eficácia dos atos jurídicos. Ainda, a prática desse ato gera no meio socialconfiabilidade no sistema registral e permite maior estabilidade das relações jurídicas que envolvem bens imóveis.

Sobre o tema
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS -AMPARO LEGAL - ARTIGO 167 DA LEI DE REGISTRO PÚBLICO - MERA INFORMAÇÃO QUE NÃO ATINGE OS ATRIBUTOS DA PROPRIEDADE -RECURSO PROVIDO.

A averbação de uma ação à margem da matrícula tem amparo legal no ordenamento jurídico pátrio, qual seja, na Lei de Registro Público (artigo 167 da Lei nº 6.216 de 1995).A averbação à margem da matrícula dos imóveis, acerca da existência da ação de cobrança apenas resguarda o interesse da parte e de terceiros de boa-fé e não causa prejuízo ao proprietário, vez que não atinge os atributos da propriedade, por não torna o bem
indisponível.-
”
(TJMT - RAI nº 10
16721-95.2021.8.11.0000
- Segunda Câmara Cível - Relatora: Desembargadora MARILEN ANDRADE ADDARIO - julgamento: 27/0
7
/202
2
- Publicação: 28/08/2024)

Desta forma, a
manutenção
da decisão singular é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego
provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025